Tribunal: STF
Processo: Rcl 60685
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Aldenice Santos Siqueira alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais aplicado indevidamente, no Processo n. 0018204-28.2013.8.13.0090, tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 695.911 (Tema 492).



    Narra ter interposto recurso extraordinário que foi inadmitido com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 492), em decisão mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Sustenta a Reclamante equívoco na aplicação do referido tema de repercussão geral, razão pela qual requer a cassação do acórdão reclamado.



    2. Não assiste razão à reclamante.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido. 



    A decisão questionada nesta reclamação encontra-se assim fundamentada: 



    Trata-se de agravo interno contra decisão desta Terceira Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário por estar o acórdão em conformidade com o RE paradigma nº 695911/SP, Tema nº 492.



    Argumenta o agravante que, ao contrário do disposto no decisum, o entendimento consolidado no precedente qualificado dá amparo a sua irresignação, pelo que deveria ter sido dado, portanto, desate diverso à controvérsia versada nos autos, com o consequente acolhimento do seu pleito.



    O agravo interno, entretanto, está a exigir pronto indeferimento.



    No caso dos autos, importa mencionar as conclusões do Colegiado:



    Os documentos trazidos aos autos comprovam que, quando da aquisição dos lotes pela requerida, em 01/12/2006 e 09/11/2007, já existia uma convenção de condomínio elaborada pelos proprietários das demais unidades autônomas, para cuidar do local e promover tanto serviços essenciais quanto melhorias no interesse de todos.



    Nessa convenção, elaborada em 14/04/1997, estabeleceu-se a obrigação dos condôminos de efetuar o pagamento de despesas comuns do condomínio na proporção das respectivas cotas, conforme se verifica a seguir:



    “NONA - A administração do condomínio fica autorizada a promover todos os melhoramentos que julgar necessários ao desenvolvimento do ‘CONDOMÍNIO RECANTO DA SERRA 1’ e suas finalidades. As obras projetadas, orçadas e aprovadas pela Assembleia e pela Municipalidade, quando necessário, serão custeadas com recursos da arrecadação mensal ou, caso necessário, com chamada extra de participação, para o que deverá haver aprovação das mesmas pela maioria simples dos co-proprietários” (fl. 29) (g.n.).



    Posteriormente, em 01/11/2000, o Município de Brumadinho aprovou a Lei nº 1.138, autorizando a mudança nas características do referido loteamento, antes aberto para fechado.



    Com essa autorização legal, mediante o “Termo de Permissão de Uso de Bens Públicos” (fl. 41), ficou estabelecido entre seus contratantes que a permitente, Prefeitura Municipal de Brumadinho, autorizou “aos proprietários das unidades do Recanto da Serra, 1ª Secção, o uso das ruas, espaços livres e áreas comunitárias, assumindo estes a responsabilidade de desempenhar todos os serviços que, em princípio, são municipais, tais como a coleta e remoção do lixo domiciliar, conservação de calçamento, asfalto, limpeza de vias públicas e prevenção de sinistros, pavimentação ou serviços preparatórios definidos em Leis Municipais, instalação pública, manutenção e conservação das mesmas”.



    Também constou nesse mesmo ato que “os proprietários dos lotes ficarão sujeitos às taxas estabelecidas pela administração do loteamento fechado para fazer face às despesas previstas no item 2 supra, sem prejuízo do pagamento do IPTU, lançado pela permitente sobre cada lote individualmente considerado e por ela cobrado no forma da legislação Municipal vigente” (fls. 41/42) (g.n.).



    Além disso, restou decidido que uma via desse instrumento, bem como da mencionada Lei Municipal, seriam averbados à margem do registro do loteamento no Serviço de Registro de Imóveis competente, como forma de se conferir validade jurídica e publicidade ao ato (fl. 44).



    Aliás, é o que comprova o documento de fl. 117, o que joga por terra a alegação da apelante de que não anuiu a nenhum desses atos, posto que todos foram efetivamente praticados anteriormente à aquisição de seus lotes.



    Conforme bem observou o magistrado sentenciante, “o documento de f. 27/40 demonstra que a convenção do condomínio foi aprovada em 14/04/97. A certidão de f. 41/45 comprova que o termo de permissão de uso de bens públicos, em que a Prefeitura Municipal de Brumadinho considerou como loteamento fechado o loteamento denominado ‘Recanto da Serra’, foi devidamente averbado junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca em 26/06/02. O documento de f. 24 comprova que o Condomínio Recanto da Serra tem inscrição no CNPJ” (fl. 154).



    (...)



    Conforme é de notório conhecimento, a taxa de condomínio é o resultado do rateio das despesas que beneficiam todos que integram um empreendimento, tendo o objetivo de custear os valores que, mensalmente, são desembolsados para a manutenção das áreas comuns, portarias, serviços de ronda, energia, paisagismo, limpeza de ruas e todas as demais despesas decorrentes de um loteamento fechado.



    Nesse contexto, aquele que adquire uma unidade imobiliária, ainda que integrante de um condomínio irregular ou de fato, não pode ficar isento da obrigação de contribuir com sua quota para as despesas realizadas em benefício e proveito de todos.



    Com isso, não sendo possível negar o benefício auferido por todos os proprietários do loteamento, inclusive pela apelante, que também usufrui dos bônus do empreendimento, não pode ela ficar liberada de arcar com os ônus daí decorrentes, sob pena de se enriquecer a custa dos demais coproprietários.



    Tal fundamentação, de notória índole fático-probatória, pois leva em consideração particularidades do presente litígio e seus fatos processuais, é insuscetível de reanálise, por esbarrar no óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e constitui embaraço ao acatamento do agravo interno interposto.



    Em face do exposto, nos termos do artigo 517, §§10 e 11, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o recurso em exame deve ser indeferido liminarmente.



    Como se vê, o recurso extraordinário a que se refere a presente reclamação fora obstado em razão do óbice processual contido na Súmula 279 desta Corte (descabimento do recuro extraordinário para revolvimento de matéria fático-probatória), sendo certo que o julgamento do RE n. 695.911 (Tema 492) não constitui a razão de decidir do ato ora impugnado. 



    Ausente, portanto, aderência estrita entre a situação narrada nestes autos e o objeto de julgamento nos paradigmas de efeito vinculante invocados. 



    Destaco, por fim, que dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente